Tribunal: TJDFT
Processo: 0720607-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0720607-68.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, BANCO DO BRASIL S/A APELADOS: BANCO DO BRASIL S/A, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO FLORES FIGUEIRA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Cotejando-se os autos depura-se que os eminentes causídicos que subscreveram eletronicamente o apelo manejado pela ré – Brasilseg Companhia de Seguros –, Dr. Luiz Felipe da Costa Pena Dias, OAB/RJ no. 188.828 e Dra. Vanessa Pinheiro da Silva OAB/RJ 233.710, não estão revestidos de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato que os constituíram como patronos da aludida apelante. Em sendo assim, considerando que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogados desprovidos de lastro para patrociná-la, assinalo à apelante nomeada, em observância ao apregoado no artigo 76 do Código de Processo Civil[1], o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato ou o devido substabelecimento do qual emergira os poderes dos firmatários da apelação que aviara, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Brasília-DF, 21 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)